Tribunal: STF
Processo: HC 227469
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Benedito de Souza Pantoja impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão de pronúncia cinge-se apenas à admissibilidade da acusação, devendo demonstrar a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 



    2. Não há falar em excesso de linguagem na pronúncia em que apenas discorre sobre a prova da materialidade do delito e indica a existência de indícios da autoria da prática de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2260444 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a declaração de nulidade da decisão que pronunciou o paciente pela ocorrência de excesso de linguagem.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Conforme previsto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, o juiz, ao pronunciar o acusado,“limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (grifei).



     



    Assim, ao determinar a pronúncia, o magistrado não poderá manifestar qualquer juízo de certeza acerca da autoria, sob pena de indevida substituição ao juízo natural da causa que, nos casos submetidos ao Júri, é o Conselho de Sentença. 



    Outro não é o entendimento da doutrina, valendo destacar fragmento dos ensinamentos de Aury Lopes Jr. na obra “Direito processual penal” – 16. ed. – São Paulo: Saraiva, 2019:



    Mais do que em qualquer outra decisão, a linguagem empregada pelo juiz na pronúncia reveste-se da maior importância. Deve ela ser sóbria, comedida, sem excessos de adjetivação, sob pena de nulidade do ato decisório. Nesse sentido, entre outras decisões, citamos o HC 85.260/RJ, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado em 15/02/2005.



    (...)



    Com isso, pretende-se, essencialmente, evitar os excessos do juiz na pronúncia e, principalmente, o uso abusivo dessa decisão, no plenário, por parte do acusador. Essa prática, tão disseminada até então, gerava gravíssimos prejuízos para a defesa, pois a decisão de pronúncia e, principalmente, o acórdão confirmatório dela, eram utilizados pelos acusadores como “argumento de autoridade”, induzindo os jurados a afirmarem a autoria e a materialidade e, por consequência, condenarem o réu.



    Fixadas tais premissas, transcrevo os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau para pronunciar o paciente pelo crime do artigo 121 do Código Penal (eDoc 4, fls. 9/11 - com meus grifos):



    Compulsando os autos, verifica-se que é hipótese de prolação de decisão interlocutória de pronúncia do denunciado. 



    [...]



    Frise-se, neste primeiro momento, que a decisão de pronúncia possui conteúdo absolutamente declaratório, em que o juiz, utilizando-se de um juízo de prelibação, admite ou rejeita a acusação, sem que, em virtude disso, adentre no mérito da questão debatida.



    [...]



    Em suma, dois aspectos devem ser analisados pelo juiz nessa fase: I) O crime realmente existiu? (Materialidade do delito); II). Há indícios suficientes de autoria contra o ora acusado? 



    Ora, se assim o é, não há como negar que há provas suficientes nos autos acerca da existência da materialidade delitiva, notadamente em razão do Exame Necroscópico da vítima NIVOR DE NOVAES ( ID Num. 22402350 - Pág. 14 dos autos do IPL), cujo resultado da causa da morte foi ferimento no tórax causado por ação pérfuro-cortante, cujo resultado foi ferimento pérfuro-cortante na região do tórax e que tal lesão acarretou o óbito da vítima. 



    Em relação aos indícios mínimos de autoria, também estão presentes no tocante aos crimes de homicídio simples não havendo no caso dos autos prova do nexo de causalidade do motivo fútil alegado pela defesa.



    [...]



    Para reforçar ainda mais a existência de indícios de autoria em relação ao denunciado, este confessou a prática delituosa em seu interrogatório em juízo, [...].



    Em prosseguimento, se estão presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há que se falar, salvo melhor juízo, e nesta fase, em hipótese de absolvição sumária ou impronúncia do acusado, até mesmo porque nessa fase do sumário da culpa ou “Judicio Acusationis” vigora o Princípio do In dúbio pro societate. 



    Importante ressaltar que a expressão “salvo melhor juízo” utilizada acima, justifica-se pelo fato, já mencionado, de que a decisão de pronúncia deve ter sua fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para evitar a “eloqüência acusatória”, ou seja, a pronúncia com excesso de linguagem. 



    [...]



    Diante de tal panorama, importa esclarecer que, estando configurados os dois elementos exigidos, impõe-se o acolhimento da acusação ofertada com a consequente submissão do acusado a julgamento pelo júri popular.



    Quanto à qualificadora do motivo fútil, não há prova da existência da aludida qualificadora, nem mesmo indícios suficientes, considerando que as testemunhas de acusação foram uníssonas em relatar que não procede a tese de que a motivação do tiro foi por conta da retirada de madeira da propriedade de Nivor. Vale ressaltar que a jurisprudência do STJ é uníssona, no sentido de que, ao juízo, só é possível proceder à desqualificação, ou seja, exclusão de uma qualificadora por ocasião da pronúncia, quando houver juízo de certeza e prova cabal da não existência da qualificadora, exatamente o que ocorreu no caso concreto, pois a tese do motivo fútil não se sustentou ao final da instrução processual. 



    Como se vê, e como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, “verifica-se que, em momento algum, a instância de origem declinou, na pronúncia, juízo de convicção a respeito da culpabilidade do recorrente e do animus em relação à vítima, cuidando apenas de apresentar elementos de prova – estritamente necessários – para reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria no crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri.” (grifei). 



    Entendo, desse modo, pela inexistência de excesso de linguagem na decisão que pronunciou o ora paciente.



    Ressalte-se, que esse mesmo entendimento tem sido observado por esta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 154.314 AgR, ministro Celso de Mello; HC 182.281 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 121.221 AgR, ministro Luiz Fux, HC 178.173, ministro Marco Aurélio):



    II - A decisão ora atacada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que não se mostra ilegal, nem excessiva, a sentença de pronúncia que se limita a expor, fundamentadamente, os motivos do convencimento do juiz sobre a materialidade e a autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.”



    (HC 168.426 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente